Tribunal: TJMT
Processo: 1017959-23.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017959-23.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MCGREGORY LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 021.858.071-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LENNON GENESYS DUARTE - CPF: 033.001.011-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE CONCEICAO DE LIMA - CPF: 028.977.021-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICKON PEREIRA BORGES - CPF: 040.707.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – VETOR MAUS ANTECEDENTES VALORADO DE FORMA IDÔNEA – ELEVAÇÃO PROPORCIONAL – REGIME PRISIONAL FECHADO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E MULTIRREINCIDÊNCIA – NECESSIDADE DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO DELITO PRATICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a condenação quando comprovadas a autoria e a materialidade do delito de
tráfico
de drogas, afastando-se o pleito absolutório, quando a confissão extrajudicial encontra guarida nos demais elementos de prova, em especial, a palavra dos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante.

A condição de multirreincidente permite a elevação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

A reincidência e o registro de maus antecedentes justificam a aplicação do regime inicial fechado, não incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 269/STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mcgregory Leite de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.

1017959-23.2021.8.11.0042,

que o condenou pela prática do crime do art.

33, “
caput
”, Lei n. 11.343/2.006, c/c o art. 61, inc. I, do Código Penal, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 650 dias-multa (Id. 135276757).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
de aumento da pena-base, por ausência de fundamentação, e a alteração do regime prisional, por entender que apenas a condição de reincidente não obsta a imposição do menos gravoso (Id.

135276774).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id.

135276776).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 136769653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) No dia 11 de novembro de 2021, por volta das 14h20min, na rua Primavera, bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
MACGREGORY LEITE DE OLIVEIRA
foi preso em flagrante delito por
trazer consigo

drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição VTR 9G65 (Moinho-01) foi acionada pelo Ciosp para diligenciar-se no endereço acima citado, para atender uma ocorrência, onde um indivíduo, ora denunciado, estaria sendo agredido e/ou “levando um salve”.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram o denunciado na rua Rosário Oeste, com ferimentos em sua face e cabeça; então realizada abordagem e procedida busca pessoal foi encontrado em seu poder, um invólucro plástico contendo 02 (duas) porções de substância análoga a maconha e 01 (uma) trouxa de substância análoga a cocaína. Ato contínuo, os agentes receberam informações de que o denunciado havia tentado estuprar Gisele Conceição de Lima, a qual já havia sido socorrida e encaminhada até a Policlínica do Planalto. Em contato com Gisele a mesma revelou que, ao chegar em sua casa, foi abordada pelo denunciado, que usava tornozeleira eletrônica, o qual mandou Gisele “calar a boca”, senão ele a mataria. Em seguida, ordenou que a vítima tirasse sua roupa, enquanto o ora denunciado se despia, momento em que Gisele, a pretexto de que iria trancar a porta, começou a gritar e pedir socorro, entrando em luta corporal com o denunciado, após o que o denunciado saiu correndo, mas tendo os vizinhos escutado os pedidos de socorro de Gisele, detiveram o denunciado e aplicaram-lhe um “corretivo”, detendo-o até a chegada da polícia.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.81007-01, acostado às fls. 14/16- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
01 (uma) porção de material sólido, de coloração amarelada, na forma de pó, envolto em fragmento plástico, de coloração predominantemente branca, fechada por nó do próprio material
, com massa de
1,55 g
(um grama e cinquenta e cinco centigramas), apresentou resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, enquanto que
02 (duas) porções de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, de coloração predominantemente branca
, com massa de
50,97 g
(cinquenta gramas e noventa e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L.
(MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e da Portaria n. 344/ANVISA/MS. (...)”
(Id. 135276715).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 c/c o artigo 61, I, do Código Penal.

Irresignada, a defesa, requer a absolvição do apelante. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
de aumento da pena-base e pela fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Razão não lhe assiste.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar e definitivo de substância entorpecente (Id. 135276689), além das demais provas colacionadas aos autos.

A
autoria
, da mesma forma, revela-se indubitável.

Quando ouvido em sede administrativa, o apelante
confessou o crime, relatando que
:

“(...)
havia sido abordado por cinco antigos rivais do comando vermelho;

que um deles, chamado Marcos, lhe entregou uma droga para ele cuidar, pois estava utilizando o uniforme da prefeitura de Cuiabá e estava vindo uma viatura da PM
; que logo em seguida os outros quatro indivíduos começaram a lhe agredir com pedaços de caibro e queriam que ele entrasse num carro; que então fugiu e entrou na casa de uma mulher; que essa mulher começou a gritar; que empurrou ela e correu para fora; que

quando saiu da casa os cinco que estavam agredindo o apelante, o arrastaram para uma casa abandonada; e que, acredita que algum dos vizinhos deve ter ligado para a PM avisando que o interrogado estava “levando um salve”; que quando a PM chegou eles correram (...)”
(Id. 71867854).

Em juízo o apelante negou a autoria, alegando que:

“(...) não é usuário de drogas; que estava trabalhando pela Prefeitura, no bairro Jardim das Américas; que entre 11h00min até 13h00min da tarde, em seu horário de intervalo de almoço, se dirigiu até o bairro Pedregal, onde encontrou alguns amigos, mas na caminhada encontrou inimigos, de “confusão” do seu passado; que eles queriam pegá-lo e por este motivo fugiu e entrou na casa de Gisele, pois queria se esconder para que seus inimigos não o pegassem para matá-lo; que neste momento Gisele começou a gritar e que não foi nada mais que aconteceu; que saiu da casa de Gisele, mas encontrou os rapazes novamente e fugiu de novo; que quando estava andando sozinho e ensanguentado,
os policiais o abordaram e que só foi tomar conhecimento da droga na delegacia
;
que a droga apareceu na delegacia, pois com o interrogando nada foi apreendido
; que parte do “Comando” foi quem o agrediu, mas que não lembra do nome de ninguém. Alegou o apelante que não conhecia os policiais, que “nunca nem viu” nenhum deles; que tomou conhecimento da droga na delegacia e que os policiais provavelmente plantaram as drogas para prejudicá-lo (...)”
(Id. 135276757).

Não obstante a tese negativa sustentada pelo apelante, as demais provas coligidas ao caderno probatório demonstram, com clareza, que o acusado estava praticando a mercancia ilícita, senão vejamos.

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares

Lennon Genesys Duarte

e
Maickon Pereira Borges
, confirmaram os relatos prestados na delegacia, oportunidade em que narraram como se deu a abordagem do apelante e a apreensão das drogas:

“(...) que por meio do Ciosp sua equipe recebeu informações de que tinha uma pessoa “levando um salve”, na região do Renascer; que se diligenciaram ao local e nas proximidades encontraram o apelante andando com a cabeça sangrando, então sua equipe realizou a abordagem do acusado; que os transeuntes começaram a informá-los que o apelante havia tentado estuprar uma menina, em uma casa; que tentaram encontrá-la, mas a vítima havia ido para a UPA; que um vizinho da vítima foi até a UPA, onde entrou em contato com ela e a mesma confirmou que era o acusado que havia tentado estuprá-la;
que quando o acusado foi abordado, foram encontradas substâncias entorpecentes com o mesmo
, mas que não se recorda da quantia e nem qual substância era; por fim, confirmou o teor do boletim de ocorrência (...)”
(depoimento testemunhal Policial

Lennon Genesys Duarte, Id. 135276757).

“(...) que a guarnição formada por ele e seu colega, receberam, via Ciosp, uma solicitação para atender um caso de tentativa de estupro e que um indivíduo, ora acusado, estava sendo agredido; que no momento que recebeu a ocorrência, a guarnição se dirigiu ao local; que a população estava agredindo o apelante; que o acusado não estava na rua em que foi agredido, então foi necessário fazer rondas na região para encontrá-lo; que os populares informaram as características do acusado, inclusive das vestimentas, sendo que o mesmo estaria trajando um uniforme de serviço da Prefeitura; que o apelante estava com a roupa rasgada e se encontrava ferido; que a guarnição identificou que havia sido agredido por populares, mas que o acusado informou que integrantes do “Comando Vermelho” haviam pego ele e levado para a beira de um córrego para “dar um salve”;
que em sua revista pessoal foram encontradas 02 (dois) invólucros de substância análoga a maconha
. Ao final, ratificou o descrito no boletim de ocorrência (...)”
(depoimento testemunhal Policial Maickon Pereira Borges, Id. 135276757).

A respeito das provas colhidas na instrução processual, como bem concluiu a douta sentenciante:

“Atrelado as declarações supra, nota-se pelos termos de apreensão (ID 71867847), Boletim de Ocorrência n° 2021.295582 (ID 71867848) e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2021.81007-02 (ID 61163943), que o réu trazia consigo uma porção de cocaína (1,55g) e duas porções de maconha (50,97g), quantidades esta que, apesar de não ser extrema, demonstram suas finalidades comerciais, pois, além de estarem todas subdivididas em porções, prontas para venda, ele declarou, perante este juízo, não ser usuário de entorpecente.

De mais a mais, frisa-se que a partir do momento que o acusado tinha ciência da ilicitude do entorpecente que recebera de terceira pessoa e, mesmo assim, o recebeu, colocou em suas vestes a pedido desse, resta configurado o crime de tráfico de tráfico de drogas, na modalidade trazer consigo, isto porque é um delito de ação múltipla, conforme se denota pela transcrição ipsis litteris do art. 33, caput, da Lei n.11.343/06...”
– Id. 135276757, p. 9.

Desse modo, apesar de a defesa ter alegado insuficiência de provas em relação à traficância por parte do apelante, não é o que se verifica do conjunto dos elementos de convicção existentes no feito, suficiente a ensejar a condenação pelo tráfico.

Com efeito, sem quaisquer dúvidas, tenho que a alegação defensiva afigura-se frágil e incapaz de rebater a prova testemunhal coligida em desfavor do apelante, produzida pelo Ministério Público, não havendo falar em ausência de veracidade, diante dos fortes elementos de convicção oferecidos nos autos, mormente, reitere-se, pelos documentos neles acostados, as circunstâncias da apreensão das drogas, e especialmente pelos depoimentos das testemunhas, os quais, distante de incredibilidade, mostram-se firmes o suficiente para imputar ao recorrente a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Rejeita-se, pois, o pleito absolutório.

Da redução da pena-base.

Pretende a defesa a redução da sanção basilar.

Sabe-se que a fixação da pena-base é ato de discricionariedade vinculada ao limite estabelecido pelo legislador, cabendo-lhe a análise das circunstâncias judiciais através do livre convencimento motivado do Julgador.

No tráfico de drogas, tem-se que para a fixação da pena-base as circunstâncias gerais do artigo 59 do Código Penal devem ser sopesadas, bem como aquelas especiais insertas do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, cuja previsão é no sentido de que o
"juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto".

Na hipótese, verifica-se que a douta sentenciante

exasperou a pena na primeira fase da dosimetria em 1 ano e 6 meses, valorando negativamente os antecedentes, pois o apelante ostenta quatro condenações criminais transitadas em julgado, as quais, três foram valoradas como maus antecedentes e uma valorada como agravante na segunda fase.

De fato, tratando-se de multirreincidente, é plenamente viável a elevação da sanção basilar acima do mínimo legal, cuja dosagem aplicada não se mostrou desproporcional, mormente se considerado o intervalo da pena abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas – 5 a 15 anos.

Nesse contexto, devidamente fundamenta a exasperação da pena-base em dados concretos extraídos dos autos, incogitável a redução, por se mostrar condizente com as peculiaridades da causa.

Do pedido de abrandamento do regime prisional.

Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1o, 2o e 3o, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso, deve-se manter o entendimento [
fixação do inicial fechado]
, pois o réu é multirreincidente e existe circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes, o que permitiu, inclusive, a elevação da pena-base.

Assim, diante da pena aplicada, de 6 meses e 6 anos de reclusão, correta a fixação do regime inicial
fechado
para o início de seu cumprimento, mostrando-se o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.

Assim sendo, deve ser mantida a condenação do apelante nos exatos termos da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023